Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 – Interesse de agir. Transferência de registro de propriedade de veículo automotor. O documento de ID 44473324 demonstra, a partir dos arquivos da autarquia de trânsito, que o veículo se encontra registrado em nome da autora. Todavia, na fase recursal, a autora apresentou a guia de pagamento do IPVA do exercício de 2023 em nome da proprietária anterior, o que lança dúvida sobre o real cumprimento da obrigação de fazer. É necessário que o réu demonstre, mediante cópia do prontuário apto a atualizar o cadastro de contribuintes do IPVA e a respectiva guia do licenciamento anual, que o registro de propriedade se encontra em nome da autora. A admissibilidade da guia de IPVA apenas na fase recursal decorre do fato de se tratar de documento novo (art. 435 do CPC). A questão pendente de demonstração não se refere à expedição do Documento Único de Transferência, que foi substituído pela Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e). É necessário confirmar se realmente a autora consta nos cadastros da ré como proprietária do veículo, matéria sobre a qual ainda remanesce controvérsia. Remanesce, pois, o interesse de agir.3 – Danos morais. A pretensão indenizatória tem como premissa a violação do direito da autora e suas consequências alegadamente danosas em razão do descumprimento da obrigação de transferir o registro. Tal pretensão coloca-se, pois, como prejudicial em relação à indenizatória, de modo que as demandas cumuladas não podem ser julgadas separadamente, mesmo porque a causa de pedir é a mesma. Inviável, pois, o julgamento separadamente. Sentença que se anula para que o processo retome o seu curso com instrução e julgamento.4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.